Tribunal: TJSP
Processo: 2079763-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COBRADA PELA PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a paralisação das atividades empresariais. Não é possível atribuir consistência jurídica para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COBRADA PELA PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a paralisação das atividades empresariais. Não é possível atribuir consistência jurídica para a possibilidade de suspensão da mensalidade paga pelo uso do bem público. As anunciadas dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações não constituem, por si, motivo bastante para deferimento de liminar suspendendo, ao arrepio da manifestação de vontade da Administração, o pagamento da mensalidade. A concessão de tutelas de urgência, em profusão, com os efeitos pretendidos pela agravante conduziria a cenário de desordem na ordenação do espaço público e no sistema orçamentário, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, orientada pelo exame não exauriente das proposições de fato. A decisão proferida pelo STF na Suspensão de Segurança no 5.363/SP esvazia a consistência jurídica das alegações da parte.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000364578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2079763-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que
são agravantes PATRICIA BILLER ALVES, WILSON APARECIDO MANTOVANI, ANA
PAULA BILLER ALVES e JOATAN MARTINS ALVES, é agravado SETEC SERVIÇOS
TÉCNICOS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos negaram provimento ao recurso. Vencido o 3
juiz, Des. Leonel Costa, que declarará voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21125
Agravo de Instrumento n. 2079763-21.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Assunto: Permissão
Agravantes: Patrícia Biller Alves e outros
Agravado: SETEC Serviços Técnicos Gerais
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO
DE
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
SUSPENSÃO
DO
PAGAMENTO DE MENSALIDADE COBRADA PELA
PERMISSÃO
DE
USO
DE
BEM
PÚBLICO.
DIFICULDADES
ORIUNDAS
DOS
REFLEXOS
ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto
Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a
paralisação das atividades empresariais. Não é possível
atribuir consistência jurídica para a possibilidade de
suspensão da mensalidade paga pelo uso do bem público.
As anunciadas dificuldades financeiras para manter em dia
as obrigações não constituem, por si, motivo bastante para
deferimento de liminar suspendendo, ao arrepio da
manifestação de vontade da Administração, o pagamento
da mensalidade. A concessão de tutelas de urgência, em
profusão, com os efeitos pretendidos pela agravante
conduziria a cenário de desordem na ordenação do espaço
público e no sistema orçamentário, criando regimes
jurídicos não respaldados em regras transparentes e
previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada
magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, orientada
pelo exame não exauriente das proposições de fato. A
decisão proferida pelo STF na Suspensão de Segurança no
5.363/SP esvazia a consistência jurídica das alegações da
parte.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado decisão
proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas que, em
sede de requerimento de tutela cautelar antecedente, indeferiu a tutela de
urgência.
Os agravantes sustentam, em suma,
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento,
economicidade, preservando o devido processo legal e as garantias que dele
decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de Processo
Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do recurso
independentemente de facultar manifestação à parte contrária, certamente deve
haver harmonização com as demais regras e princípios que informam o Processo
Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art. 927 para melhor interpretar
o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não
provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.
A agravante sustenta, em suma, (i) a severidade dos impactos
financeiros decorrentes da calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19,
com a comprometimento das suas atividades; (ii) a necessidade de suspensão do
pagamento da mensalidade pelo uso do solo público enquanto perdurar essa situação,
dada a queda drástica no faturamento do estabelecimento.
Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes são permissionários de uso do solo público, em
que exploram atividade comercial consistente em estabelecimentos que servem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refeições (lanchonetes). Por força da permissão de uso concedida pela autarquia
agravada, pagam a ela mensalidade (cf. fls. 13 dos autos de origem), cuja
exigibilidade pretendem suspender.
O agravo impugna a decisão que indeferiu a tutela cautelar e
devolve para o tribunal “ad quem” a matéria relativa aos pressupostos para o manejo
da tutela de urgência, o que inibe a possibilidade de cognição exauriente sobre as
proposições de fato e sobre os meios de prova.
Embora sejam notórios os deletérios efeitos que as medidas de
combate à COVID-19 causam em todo o setor de serviços e na economia em geral
ao que tudo indica as anunciadas dificuldades financeiras para manter em dia as
obrigações contraídas perante o Poder Público não constituem, por si, motivo
bastante para deferimento de tutela cautelar prorrogando, ao arrepio da
manifestação de vontade da Administração, os prazos para adimplemento das
mensalidades.
Isto porque, para além das dificuldades financeiras que as
medidas de isolamento social impõem, ao que parece, a concessão da tutela
depende não apenas da demonstração de que a parte enfrenta severas dificuldades
financeiras, mas precisa também comprovar a existência de um dever previsível de
flexibilização das normas que estabelecem o calendário de pagamentos.
De outra banda, prepondera, neste momento processual, a
impressão de que a concessão de tutelas de urgência, em profusão, deferindo
medidas similares, com os efeitos pretendidos pelos agravantes, conduziria a cenário
de desordem na ordenação do uso do solo público e do sistema orçamentário, criando
regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes e previsíveis,
estabelecidas na lei, mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau de
subjetivismo, orientada pelo exame não exauriente das proposições de fato.
Finalmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal
Federal se deparou com discussão análoga à do presente feito, em Suspensão de
Segurança requerida pelo Estado de São Paulo contra decisão desta Corte, e deferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pedido para inibir os efeitos do ato judicial que havia deferido a prorrogação de
prazos para adimplemento de obrigações tributárias. O Min. Dias Toffoli acolheu a
pretensão do Estado nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro o pedido para
suspender os efeitos da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de
Instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000, até o trânsito em julgado do mandado
de segurança a que se refere”.
O entendimento do STF sobre o tema esvazia, sob esse prisma,
a possibilidade de concessão da tutela de urgência pretendida pela parte.
É mesmo caso de indeferir a tutela cautelar.
Nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079763-21.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Patricia Biller Alves, Wilson Aparecido Mantovani, Ana Paula
Biller Alves e Joatan Martins Alves
Agravado: Setec Serviços Técnicos Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
JMCJ 21125
AGRAVO DE INSTRUMENTO:2079763-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
Patricia Biller Alves e outros.
AGRAVADA:
Setec Serviços Técnicos Gerais
Juiz prolator da decisão: Mauro Iuji Fukumoto
VOTO DIVERGENTE 33128
Vistos.
Consta do voto do Exmo. Des. Relator, que adoto:
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado decisão proferida pelo juízo
da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas que, em sede de
requerimento de tutela cautelar antecedente, indeferiu a tutela de urgência.
[..]
A agravante sustenta, em suma, (i) a severidade dos impactos financeiros
decorrentes da calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, com a
comprometimento das suas atividades; (ii) a necessidade de suspensão do
pagamento da mensalidade pelo uso do solo público enquanto perdurar essa
situação, dada a queda drástica no faturamento do estabelecimento.
Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
RELATADO, VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os agravantes são permissionários de uso do solo público, em que exploram
atividade comercial consistente em estabelecimentos que servem refeições
(lanchonetes). Por força da permissão de uso concedida pela autarquia agravada,
pagam a ela mensalidade (cf. fls. 13 dos autos de origem), cuja exigibilidade
pretendem suspender, durante o período de força maior decorrente da pandemia do
Covid-19, estabilizando a situação.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Des. Relator, quanto à ausência
dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela pleiteada, sobretudo
considerando as contingências do atual momento em que passa o País, de crise
econômica e restrição de atividades pela quarentena, no contexto da pandemia do
COVID-19. Inegável a redução da atividade econômica e do consequente
comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de honrar com o
pagamento das mensalidades devidas em razão da permissão de uso, sem prejuízo
da manutenção das atividades empresariais e dos empregos, em razão do
excepcional atual momento imprevisível de contração da renda e da atividade
econômica global.
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada pelo
Estado, além de não possibilitar o estabelecimento exercer normalmente suas
atividades, acarreta redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o
confinamento a que estes estarão submetidos, o que, consequentemente impacta
em seu capital de giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Ante a necessidade de confinamento, há paralisação dos negócios, situação
na qual as empresas necessitam de recursos e de caixa para o seu custeio,
pagamento de empregados e de tributos, a pleiteada de suspensão das
mensalidades em virtude do atual momento “extraordinário e imprevisível”
relacionado à pandemia da Covid-19 é absolutamente plausível para gerar fluxo de
caixa, mostrando-se como mecanismo para amenizar temporariamente a crise
vivenciada mais severamente por alguns setores
no caso, o ramo de
lanchonetes, maiores afetados pela redução do consumo das famílias, e os
últimos a reabrirem quando houver flexibilização das restrições de atividades

devendo ser resguardada a preservação de empregos e geração de renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso interposto.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
10ACEFEB
6
8
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10AE0F33
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2079763-21.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.